Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI 911/1969. SENTENÇA ANULADA.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regular marcha processual, e, caso não se encontrem presentes os requitos legais (arts. 319 e 320, do CPC), determinará a sua emenda, que, não atendida, resultará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. No caso, trata-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, Decreto-Lei 911/69. Nos termos do art. 2o, §2o, e 3o do referido diploma legal, a ação de busca e apreensão do bem, com o instrumento original do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. Dessa forma, a indicação do fiel depositário não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e, portanto, não autoriza o indeferimento da petição inicial. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.